Tribunal: STF
Processo: ARE 1494218
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS - NOMEAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO - PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADA - ATOS ÍMPROBOS - MEROS INDÍCIOS - NÃO COMPROVAÇÃO



    - O julgamento não se restringe ao que está presente nos pedidos da peça inicial, sendo permitido ao magistrado extrair, por meio da interpretação lógico-sistemática, o que se pretende obter com a demanda.



    - Aplicar-se-ão as sanções da Lei de Improbidade Administrativa diante da prova robusta de prática de atos ilícitos pelo agente político, não bastando meros indícios dela.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Inadmitidos ambos os recursos, foram interpostos os respectivos agravos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 37, § 4º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator designado, Ministro Sérgio Kukina, deu “parcial provimento ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a fim de que seja realizado novo julgamento dos embargos de declaração, desta feita com o expresso enfrentamento da questão omitida”.



    Em novo julgamento em cumprimento à determinação do STJ, a 7ª Câmara Cível do TJMG acolheu “os Embargos de Declaração para suprir a omissão apontada quanto ao enfrentamento da alegada violação à Lei de Responsabilidade Fiscal”, por meio de acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO VERIFICADO – RETIFICAÇÃO VIÁVEL - IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA – VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 



    - Presente um dos vícios previstos na legislação processual autorizadores da oposição do recurso como via integrativa da decisão recorrida, acolhem-se os embargos de declaração atribuindo-se-lhes ou não os efeitos infringentes. 



    - Análise da responsabilidade do agente por irregular aumento de despesas com pessoal nos últimos 180 (cento e oitenta) dias do final do seu mandato. 



    - Nomeação realizada para fins de provimento de cargo pré-existente, já com dotação orçamentária própria e, portanto, sem exceder os limites previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.”



    Após o trânsito em julgado, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Instado a se manifestar, opinou o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “não conhecimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito administrativo. Agravo em recurso extraordinário. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Suposta violação ao art. 37, caput e §4º, e 93, IX, da CF/88. 



    1. No STJ - ARESP 2095667 -, o recurso especial interposto foi provido, sendo determinando novo julgamento dos embargos declaratórios opostos, o que ocorreu em 12 de dezembro de 2023. 2. O recorrente não apresentou recurso em face do novo julgado, ou mesmo reiterou as razões recursais anteriormente apresentadas. 3. Consequentemente, houve o trânsito em julgado do acórdão. 4. Pelo não conhecimento do agravo em recurso extraordinário.”



    Decido.



    Conforme relatado, o recurso especial interposto pelo ora recorrente foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a novo julgamento dos embargos de declaração, implicando a desconstituição do acórdão objeto do presente recurso extraordinário, o que torna prejudicado o apelo extremo.



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “O Município de Três Pontas ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de Paulo Luís Rabello e Luciano Rezende Pereira, visando o ressarcimento ao erário de montante recebido a título de verbas trabalhistas, pois supostamente não houve a prestação de serviços. A 1ª Vara Cível da comarca de Três Pontas julgou improcedentes os pedidos iniciais (f. 353-356). 



    O Município de Três Pontas e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpuseram recurso de apelação. 



    A 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, confirmou a sentença, julgando prejudicados os recursos voluntários. Eis a ementa do julgado:



    ‘REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS – NOMEAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – ATOS ÍMPROBOS – MEROS INDÍCIOS – NÃO COMPROVAÇÃO - O julgamento não se restringe ao que está presente nos pedidos da peça inicial, sendo permitido ao magistrado extrair, por meio da interpretação lógico-sistemática, o que se pretende obter com a demanda. - Aplicar-se-ão as sanções da Lei de Improbidade Administrativa diante da prova robusta de prática de atos ilícitos pelo agente político, não bastando meros indícios dela.’ (f. 485)



    Rejeitados os aclaratórios opostos, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso especial e recurso extraordinário. Em seu extraordinário (f. 584-593), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/88, o Parquet aponta violação ao art. 37, caput e §4º, e 93, IX, da CF/88 e requer o provimento do recurso para anular o acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos para que seja proferida nova decisão. 



    O 1º Vice-Presidente do TJ/MG negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88, em aplicação da tese do Tema 339 de repercussão geral e o inadmitiu quanto ao mais, pois ‘eventual violação à CR não seria direta, como exige a jurisprudência do STF, mas por via reflexa’. 



    Seguiu-se agravo nos próprios autos (f. 626-629), no qual alega que ‘os questionamentos recursais prescindem do reexame de fatos e provas, eis que demandam apenas a valoração jurídica dos fatos trazidos aos autos, qual seja, a contratação de servidor pela Prefeitura Municipal em desconformidade com a lei, o que configura ato de improbidade administrativa’. Destaca que ‘o não acolhimento da pretensão recursal viola o art. 37, caput, §4º da CF’. E defende que ‘O desvio ilegal de função do servidor público viola, de forma explicita, imediata e manifesta os valores consagrados pela Constituição, caracterizando ato de improbidade administrativa, por atentar contra os princípios da administração pública’. 



    O recurso especial interposto também foi inadmitido, o que ensejou a interposição de agravo em recurso especial pelo Parquet Estadual 



    No STJ, o ARESP 2095667 foi conhecido, sendo dado provimento ao recurso especial, ‘para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a fim de que seja realizado novo julgamento dos embargos de declaração, desta feita com o expresso enfrentamento da questão omitida’. A decisão transitou em julgado em 21 de agosto de 2023.



    Em novo julgamento dos Embargos de Declaração n. 1.0000.20.591436-9/002, em 12 de dezembro de 2023, a 7ª Câmara Cível do TJ/MG acolheu os embargos ‘para suprir a omissão apontada quanto ao enfrentamento da alegada violação à Lei de Responsabilidade Fiscal’, sendo negado provimento à apelação e mantida a sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. 



    O MP/MG tomou ciência da decisão em 17 de janeiro de 2024 (f. 687). Em 5 de abril de 2024, após ser intimado para se manifestar sobre a perda do objeto do presente recurso, o MP/MG, em 9 de abril de 2024 (f. 696), aportou aos autos nova ciência da decisão. 



    Subiram então os autos ao STF e, nesta oportunidade, vieram ao MPF para parecer; opino. 



    II. 



    S.m.j, houve o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração n. 1.0000.20.591436-9/002, em 12 de dezembro de 2023, pois, contra essa nova decisão não houve a interposição de recurso ou mesmo reiteração das razões recursais anteriormente apresentadas pelo Parquet Estadual. 



    O agravo em recurso extraordinário de f. 626-629 não comporta, portanto, sequer conhecimento.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente